Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730095-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE DE FATIMA FREITAS, MILTON MOREIRA APELADO: MILTON MOREIRA, MARILENE DE FATIMA FREITAS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifico que, em contrarrazões, a Apelada MARILENE impugna a gratuidade de justiça requerida não apreciada e pugnando pela deserção do recurso. Assim em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifeste o(a) impugnado(a) no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator